Tribunal: TCU
Processo: 010.856/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
A auditoria de conformidade, integrante de ação conjunta dos Tribunais de Contas do Brasil, no âmbito da Rede Integrar, que teve como escopo avaliar um conjunto previamente selecionado de transferências especiais destinadas a estados, municípios e ao Distrito Federal, com o objetivo de verificar a transparência, a rastreabilidade e a regularidade da aplicação dos recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade com aspectos operacionais, realizada nos municípios de Aquiraz/CE e Paraíso do Tocantins/TO, para avaliar a transparência, a rastreabilidade e a regularidade da aplicação de recursos repassados por transferências especiais (emendas pix); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar, com fundamento no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, a constituição de processos apartados para realizar as audiências dos responsáveis indicados nos itens 175 e 182 do relatório de auditoria (peça 124); 9.2. dar ciência ao município de Paraíso do Tocantins/TO, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes irregularidades: 9.2.1. a utilização de recursos da transferência especial 2023.388200001 para pagamentos no âmbito do contrato 43/2023, e de recursos da transferência especial 2024.41860019, para pagamentos no âmbito do contrato 29/2023, cujos objetos contratuais não se relacionam com as finalidades declaradas nos respectivos planos de trabalho das transferências, registrados no sistema transferegov.br, representa violação aos princípios da legalidade e da transparência, previstos no art. 37, caput e 163-A da Constituição Federal, além de inobservância do disposto no art. 16, II e §4o, I da Lei Complementar 101/2000, no art. 72, V, da Lei 14.436/2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023), no inciso II do art. 83, da Lei 14.791/2023 (LDO/2024) e no §6o do art. 2o e §§ 1o e 2o do art. 3o, da IN-TCU 93/2024; 9.2.2. a ausência de registro de informações detalhadas no plano de trabalho da transferência especial 2023.388200001, no sistema transferegov.br, representa violação ao princípio da publicidade (CFRB, art. 163-A), além de inobservância do disposto no art. 48, § 1o, II da Lei Complementar 101/2000, e no art. 81, § 2o, II, in fine , da Lei 14.436/2022 (LDO 2023), e que a não inserção de relatórios de gestão na plataforma Transferegov.br viola o disposto no art. 3o, § 1o, IN-TCU 93/2024 e descumpre a decisão exarada em 24/8/2025 na ADPF 854/DF; 9.2.3. a ausência de registros atualizados e detalhados das transferências especiais em seu portal de transparência representa violação ao princípio da publicidade, preconizado no art. 163-A da Constituição Federal, além de inobservância do disposto no art. 48, § 1o, II da Lei Complementar 101/2000 e, art. 82, § 1o, in fine , da Lei 15.080/2024 e no art. 3o, § 1o, IN-TCU 93/2024; 9.3. dar ciência ao município de Aquiraz/CE, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes irregularidades: 9.3.1. o registro intempestivo do Plano de Trabalho das transferências especiais recebidas a partir de 2024 na plataforma transferegov.br, realizado após 60 (sessenta) dias do recebimento dos recursos (emenda 2024.40280004), representa violação ao art. 2o, § 6o da Instrução Normativa TCU 93/2024, e ao princípio da publicidade preconizado no art. 163-A da Constituição Federal; 9.3.2. a ausência de detalhamento do registro das informações de transferências especiais nos Planos de Trabalho referentes ao objeto específico a ser executado, às metas quantitativas e qualitativas envolvidas, aos valores de recursos próprios previstos e à destinação da totalidade dos recursos das emendas (2024.40280004 e 2024.40280004) constitui ofensa ao art. 2o, § 6o, incisos I a III da Instrução Normativa TCU 93/2024; 9.3.3. a ausência de registros atualizados e detalhados das transferências especiais em seu portal de transparência, a exemplo daquelas decorrentes das emendas parlamentares 202139360006/2021 e 202540810002/2025, representa violação ao princípio da publicidade, preconizado no art. 163-A da Constituição Federal, além de inobservância do disposto no art. 48, § 1o, II da Lei Complementar 101/2000 e, art. 82, § 1o, in fine , da Lei 15.080/2024 e no art. 3o, § 1o, IN-TCU 93/2024; 9.4. encaminhar a presente deliberação ao Supremo Tribunal Federal, para subsidiar a instrução da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854/DF, relatada pelo E. Ministro Flávio Dino, à presidência do Senado Federal, à presidência da Câmara dos Deputados, à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria-Geral da Casa Civil da Presidência da República, à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e à Confederação Nacional dos Municípios, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI); 9.5. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU que: 9.5.1. averigue possíveis irregularidades relatadas pelo TCE-MA, pelo TCE-MG e pelo TCE-PI de utilização dos recursos de transferências especiais em despesas vedadas (despesas de pessoal) pelos municípios de Miranda do Norte/MA, Ouro Verde de Minas/MG e Caridade do Piauí/PI, diante da previsão do art. 1o da IN-TCU 93/2024; 9.5.2. promova a revisão da IN-TCU 93/2024, a fim de observar as deliberações do STF acerca da competência deste Tribunal para fiscalizar e julgar as contas atinentes ao uso das verbas federais repassadas por meio de transferências especiais; e 9.6. arquivar o processo nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU.